Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727720-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, ANTONIO CRISPIM NETO AGRAVADO: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO D E S P A C H O Tendo em vista a noticiada renúncia do patrono, intime-se a parte agravante para regularizar a representação processual, no prazo de dez dias, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator